Tribunal: TJSP
Processo: 1004758-31.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLEITO RECONVENCIONAL DA PARTE RÉ – REJEITADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, BEM COMO DO PLEITO RECONVENCIONAL – APELO DA AUTORA – Apelante que insiste na responsabilidade da requerida pelos danos advindos do alegado vício oculto no veículo – Autora que pretende a condenação da parte

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLEITO RECONVENCIONAL DA PARTE RÉ – REJEITADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, BEM COMO DO PLEITO RECONVENCIONAL – APELO DA AUTORA – Apelante que insiste na responsabilidade da requerida pelos danos advindos do alegado vício oculto no veículo – Autora que pretende a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em razão da existência de suposto vício oculto no veículo automotor adquirido – Veículo adquirido usado, com tempo considerável de uso – Necessidade de reparos compatíveis com a idade do bem e o desgaste natural previsível e de manutenção periódica – Parte autora que sequer efetuou vistoria presencial no veículo antes de celebrar o negócio jurídico em comento – Necessidade de maior diligência por parte dos contratantes, antes de celebrar negócio jurídico de compra e venda, especialmente considerando tratar-se de veículo automotor usado, com pelo menos uma década de uso – Vícios ocultos não comprovados – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.